Tribunal: TJBA
Processo: 8042003-47.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042003-47.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ODETE FERREIRA REIS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. IMPETRANTE APOSENTADA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n. 8042003-47.2022.8.05.0000 em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente, ODETE FERREIRA REIS e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA